Tribunal: TCU
Processo: 023.732/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não devolução de saldo dos recursos repassados à Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia  Cootaron o qual teve por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental a 8.687 famílias de trabalhadores rurais em projetos de assentamentos do Estado de Rondônia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Rondônia SR-17 (Incra/RO), em razão da não devolução de saldo dos recursos repassados à Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia - Cootraron por força do Convênio 5.000/2004, Siafi 514189, o qual teve por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental a 8.687 famílias de trabalhadores rurais em projetos de assentamentos do Estado de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas da Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia - Cootraron, entidade convenente, e da sra. Célia Garcia de Souza, Diretora-Presidente da Cootraron na gestão 2003/2009, e condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 182.546,42, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/5/2007, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. aplicar às responsáveis, a sra. Célia Garcia de Souza e a Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia - Cootraron, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Rondônia SR-17 (Incra/RO) acerca da necessidade de observância do disposto nos arts. 5o, 8o, 10 e 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012 (na forma atualizada pela Instrução Normativa TCU 76/2016), no que se refere à caracterização adequada dos débitos, com todas as evidências documentais que balizem a irregularidade, e ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para o envio das informações ao TCU; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Rondônia SR-17 (Incra/RO) e às responsáveis.